Tribunal: TJPA
Processo: 0814064-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814064-92.2017.8.14.0301

APELANTE: VALDICLER ROSE DE ALBUQUERQUE LOBO

APELADO: VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA, CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Varandas do Marco Engenharia SPE Ltda, Círculo Engenharia Ltda e Prime Residencial & Engenharia Ltda contra acórdão que havia conhecido e negado provimento ao agravo interno, sob alegação de omissões, contradições e necessidade de prequestionamento da matéria. Os embargantes sustentaram que o julgado não analisou adequadamente os termos contratuais e seus efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a interposição de embargos de declaração, ou se o recurso se destina a rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisões judiciais, não sendo instrumento para reanálise do mérito da decisão embargada.

4.

Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o julgamento, sendo desnecessário responder individualmente a todas as alegações das partes quando os fundamentos adotados já são suficientes para a decisão.

5.

A contradição alegada pelos embargantes refere-se a uma suposta divergência entre o julgado e as provas ou argumentos apresentados, o que não configura contradição interna no julgado, mas tentativa de reexame de matéria.

6.

A jurisprudência do STJ e tribunais estaduais é firme no sentido de que embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito ou buscar efeito infringente, salvo em casos excepcionais e devidamente fundamentados.

7.

Inexistem obscuridades, contradições ou omissões no acórdão, configurando os embargos como tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão em decisões judiciais, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito ou buscar efeito infringente, salvo situações excepcionais.

2.

A ausência de vícios no julgado torna incabível a pretensão de rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.04.2022.

·

TJ-MG, ED nº 10000204418263002/MG, Rel. Des. Otávio Portes, julgado em 26.05.2021.

·

STF, RE nº 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, julgado em 27.10.1958.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814064-92.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB-PA: 11.270 RICARDO CALDERARO ROCHA OAB/PA: 17.619

EMBARGADO: VALDICLER ROSE DE ALBUQUERQUE LOBO

ADVOGADO: CAMILLA QUARELLA - OAB/PA 14.258

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

PRIME ENGENHARIA LTDA., CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA
em face do acórdão de

ID. 22726070, que havia conhecido e negado provimento ao Agravo Interno interposto contra
VALDICLER ROSE DE ALBUQUERQUE LOBO.

Em suas razões, ao ID.

22963298,
PRIME ENGENHARIA LTDA., CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA
anuncia omissões no que tange a análise dos termos contratuais e dos seus efeitos, contradição entre a matéria defensiva, sem que se perca de vista a interpretação objetiva da avença e prequestionamento da matéria.

Contrarrazões não apresentadas conforme ID. 23322896.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814064-92.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB-PA: 11.270 RICARDO CALDERARO ROCHA OAB/PA: 17.619

EMBARGADO: VALDICLER ROSE DE ALBUQUERQUE LOBO

ADVOGADO: CAMILLA QUARELLA - OAB/PA 14.258

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
VARANDAS DO MARCO ENGENHARIA SPE LTDA; CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA anunciam omissão quanto aos argumentos de defesa que seriam as disposições contratuais, na verdade buscar mudar a qualidade final do julgado que as compreendeu de forma diversa, i
sso porque,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita, não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Neste sentido, colho da jurisprudência:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Por fim, no que tange ao alegado vício de contradição,
é digno de nota que, s
ob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

A alegação de que o acórdão foi contraditório ao não considerar a teoria da exceção odo contrato não cumprido em desfavor do consumidor, mostra-se de mesma sorte que a alegação anterior: vazia tentativa
de revolver a matéria já debatida, disposta e valorada, o que lhe é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Neste sentido, colho da jurisprudência:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

1.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, por ora deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

2.

Indefiro o pedido da Embargada sobre litigância de má-fé, eis que por ora não vejo lesão à marcha processual.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024